Tribunal: TJBA
Processo: 8006502-75.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006502-75.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLINICA SANTA HELENA LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS DE SOUZA ARAUJO, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA

APELADO: OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO VILA NOVA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA. NOTAS FISCAIS. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLÍNICA SANTA HELENA LTDA. contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos à Ação Monitória proposta por OPEM REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA., reconhecendo como constituído de pleno direito o título executivo judicial referente à cobrança de R$ 69.405,00, representados por três notas fiscais relativas à venda de medicamentos. A sentença fixou o termo inicial dos encargos moratórios no vencimento das notas fiscais. A Apelante recorreu sustentando que, por se tratar de dívida ilíquida, os juros de mora deveriam incidir a partir da citação, e a correção monetária, desde o ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal consiste em definir o termo inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária em dívida representada por notas fiscais inadimplidas, objeto de ação monitória.

III. Razões de decidir

3.

A prova documental anexada (notas fiscais e comprovantes de entrega) comprova obrigação líquida, positiva e com vencimento certo.

4.

Aplica-se à espécie o disposto no art. 397 do Código Civil, segundo o qual o inadimplemento de obrigação líquida constitui mora de pleno direito (mora
ex re
), fazendo incidir os encargos moratórios a partir do vencimento.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, em ações monitórias com base em dívida líquida e vencida, os juros de mora e a correção monetária fluem desde o vencimento da obrigação.

6.

A Apelante não apresentou fato impeditivo ou modificativo do direito da Apelada, limitando-se a defender tese jurídica contrária ao entendimento jurisprudencial prevalente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. Em obrigação líquida e com vencimento certo, objeto de ação monitória, a mora é ex re, iniciando-se no vencimento da dívida. 2. Os juros de mora e a correção monetária incidem desde o vencimento de cada obrigação inadimplida.”

_____

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 397 e 407; CPC/2015, art. 700; Lei nº 6.899/81, art. 1º, §2º; CPC/2015, art. 85, §11
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.366.728/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29.04.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.420.984/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29.04.2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 8006502-75.2023.8.05.0039
, tendo como Apelante a
CLÍNICA SANTA HELENA LTDA
e como Apelada
OPEM REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA